Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Invasão de domicílio. Rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria. Comprovadas. Desclassificação para furto simples. Inviabilidade. Dosimetria. Pena base. Conduta social. Maus antecedentes. Reincidência. Bis in idem. Não verificado. Compensação integral da confissão espontânea. Descabida. Multirreincidente. Regime inicial adequado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa e reparação mínima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor da vítima. Considerou, ainda, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a desclassificação do crime para furto simples; (ii) readequar a dosimetria da pena, com decote da valoração negativa da conduta social e dos maus antecedentes, fixando-a no mínimo legal; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação em relação à reincidência; e (iv) a fixação de regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155 do Código Penal tipifica o crime de furto como sendo a conduta de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. O §4o, inciso I, do mesmo dispositivo legal, prevê a forma qualificada se o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
4. Na hipótese, a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, revela-se harmônica e tecnicamente idônea para sustentar a tese acusatória, ao demonstrar que o réu/apelante, mediante rompimento de obstáculo — caracterizado pela danificação da janela e do basculante da residência —, logrou êxito em ingressar no imóvel. Tal conduta enquadra-se, com precisão, no tipo penal previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, configurando a qualificadora do furto mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
5. A presença de diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores à prática da infração penal desfavoráveis ao réu, autoriza a caracterização da multirreincidência e dos maus antecedentes, desde que sejam fundamentadas em diferentes condenações para agravar cada circunstância, de modo a não se configurar bis in idem. 5.1. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado na fixação da pena-base em patamar superior, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente. 5.2. O desabono da conduta social é adequado diante da prática de novo delito durante o cumprimento de pena.
6. Em se tratando de réu multirreincidente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema 585, já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada de forma parcial, de maneira a preponderar a reincidência.
7. Dada a pena cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, bem como 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de um dos apelantes, consoante a interpretação do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.